Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727924-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ MERCES DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: ELMO SANTOS SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: ISA KAROLINA SANTOS SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. EMITENTE PORTADOR DE DEMÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. INEXISTÊNCIA DA CIRCULAÇÀO. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. MITIGAÇÃO. VINCULAÇÃO CAUSA DEBENDI. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO ADJACENTE. ANULAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO. 1. Prevalece na seara dos títulos não causais, como é o caso da nota promissória, a regra no sentido de que, pressupondo-se um direito abstrato, o ajuste desvincula-se da causa que a origina, não podendo, em princípio, se opor o descumprimento do contrato primitivo para invalidar a obrigação dela decorrente. 2. Contudo, desde que o título ainda não tenha sido colocado em circulação, como na espécie, a abstração pode ser mitigada, ensejando a possibilidade de se discutir acerca da causa debendi ou até mesmo a sua inexistência. 3. Impõe-se reconhecer a nulidade do título de crédito, ante às peculiaridades do caso concreto, uma vez que o executado já havia sido acometido por acidente vascular cerebral e já apresentava indícios de demência na data da emissão da nota, somados ao fato de que o laudo pericial confirma que a nota promissória não foi preenchida pelo próprio emitente e não há comprovação da existência de negócio jurídico adjacente, não demonstrada a causa debendi para a emissão do título. 4. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10o e 492, todos do Código de Processo Civil, por ofensa à decisão surpresa e ao princípio da congruência, ao argumento de que teria havido cerceamento de defesa e infringência ao contraditório, ensejando prejuízo à sua defesa, porquanto entende que em nenhum momento a inicial expõe sobre a ausência de negócio subjacente, mas apenas desconhecimento da família e falsificação de assinatura; b) artigos 373 do CPC, e 5o do Código Civil, porque seria do recorrido e não, do recorrente, o ônus de provar a inexistência de causa subjacente, não bastando mera alegação de desconhecimento pela família; c) artigos 75 e 76, ambos da Lei Uniforme de Genebra, asseverando que não seria requisito de validade da nota promissória o respectivo preenchimento de mão própria pelo ora recorrido, tendo em vista que à época já havia sido diagnosticado com demência vascular cerebral, o que atesta a incapacidade de discernimento para os atos da vida civil; e c) artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, § 2o, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Na petição de ID no 46824814, o recorrido ELMO SANTOS SAMAPAIO requer a concessão de tutela de urgência a fim de oficiar ao juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília a respeito do acórdão proferido no ID no 42155087, que deu provimento a apelação do recorrido para anular o título executivo, para que seja obstada a transferência do valor depositado na conta judicial nos autos da execução no 0718758-84.2018.8.07.0001 (R$ 573.098, 54) até o julgamento do recurso especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 9o, 10o e 492, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso, extraiu-se da causa de pedir formulada pelo autor, em ação declaratória de nulidade de título, a alegação de inexistência de negócio jurídico adjacente ao título de crédito, pois afirmado pelo autor, além de ter havido fraude no preenchimento da nota, que o executado já havia sido diagnosticado com indícios de demência cerebral, e de que inexistia notícia da existência de crédito firmado pelo exequente” (ID 43999178). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373 do CPC, 5o do CC, bem como 75 e 76, ambos da Lei Uniforme de Genebra, porquanto restou assentado no aresto hostilizado que “Na hipótese em comento, não obstante o autor tenha defendido a inexistência de um negócio jurídico adjacente, sustentando que não havia notícias de nenhum dos familiares da existência do crédito afirmado pelo exequente, visto que o executado é diagnosticado com DEMÊNCIA VASCULAR CEREBRAL desde 2009, o réu/credor, além de não refutar tal argumento, não trouxe aos autos nenhum documento a demonstrar a existência e validade do negócio adjacente ao título (...). Ante às peculiaridades do caso, quais sejam, o executado já havia sido acometido por acidente vascular cerebral e já apresentava indícios de demência na data da emissão da nota, somados ao fato de que o laudo pericial confirma que a nota promissória não foi preenchida pelo próprio emitente” (ID 42155087). Para infirmar a conclusão a que se chegou o acórdão vergastado seria indispensável o reexame de fatos e de provas acostados aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. O recurso especial também não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, parágrafo único, § 2o, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. No tocante à petição de ID no 46824814, apresentada pelo recorrido ELMO SANTOS SAMAPAIO, nada há a prover, tendo em vista que a providência perseguida versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Assim, cabe ao juízo de origem apreciar, em primeiro lugar, eventuais medidas de urgência, sob pena de supressão de instância. No entanto, considerando que não há informação nos autos acerca da comunicação ao juízo da execução sobre o julgamento da apelação que declarou a nulidade do título de crédito, remeta-se, com urgência, cópia do acórdão de ID no 42155087 aos autos no 0718758-84.2018.8.07.0001, para as providências que entender pertinentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027